Tribunal: TJES
Processo: 5000562-17.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação; Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000562-17.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDUARDO DIAS

AGRAVADO: IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000562-17.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: EDUARDO DIAS

AGRAVADOS: IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS PcD. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO NO ATO DA INSCRIÇÃO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. FORMALIDADE ESSENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência destinada a suspender ato administrativo que excluiu o agravante da lista de candidatos às vagas reservadas a pessoas com deficiência em concurso para Policial Penal do Estado do Espírito Santo (Edital nº 01/2024), em razão da ausência de laudo médico no ato da inscrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) saber se o indeferimento da inscrição do agravante na lista PcD, por ausência de laudo médico no momento exigido pelo edital, configura excesso de formalismo passível de flexibilização judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O edital rege o certame e vincula Administração e candidatos, em observância aos princípios da legalidade e da isonomia.
4. O item 7.18.5 do edital exigia expressamente a apresentação de documentação médica no ato da inscrição para concorrer às vagas PcD.
5. O agravante apresentou apenas exame de campimetria, sem o laudo formal exigido, descumprindo requisito objetivo previsto no instrumento convocatório.
6. A possibilidade de aferição posterior na fase biopsicossocial não afasta a exigência de documentação mínima inicial.
7. A flexibilização das regras, sem previsão editalícia, compromete a isonomia entre candidatos e a segurança jurídica.
8. Inexistente prova de falha do sistema de inscrição ou ilegalidade manifesta, mantém-se a presunção de legitimidade do ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. O edital do concurso público vincula a Administração e os candidatos, sendo legítima a exclusão de candidato que não apresenta, no prazo e forma exigidos, a documentação necessária para concorrer às vagas reservadas. 2. A ausência de laudo médico no ato da inscrição para vagas PcD não configura mero vício sanável quando o edital exige sua apresentação como condição objetiva de habilitação."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000562-17.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: EDUARDO DIAS

AGRAVADOS: IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por meio do qual pretende EDUARDO DIAS, ver reformada a decisão que, em sede de ação de procedimento comum com pedido de tutela de urgência, indeferiu o pleito liminar que visava suspender o ato administrativo de indeferimento de sua inscrição na lista reservada às vagas para Pessoas com Deficiência (PcD) no concurso para Policial Penal do Estado do Espírito Santo (Edital nº 01/2024).

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese: (i) que o indeferimento de sua inscrição PcD, motivado pela ausência de laudo médico no ato da inscrição, configura excesso de formalismo; (ii) que o próprio edital estabelece que a confirmação da deficiência ocorre apenas na fase de avaliação biopsicossocial, momento em que o laudo original deve ser apresentado; (iii) que apresentou exame de campimetria no ato da inscrição, o qual seria suficiente para comprovar sua condição de visão monocular; e (iv) a violação aos princípios da razoabilidade, da primazia do julgamento de mérito e da sanabilidade dos vícios administrativos.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, em estrita observância aos princípios da legalidade e da isonomia. Nesse sentido, o STJ orienta que "[...]o Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.[...]" (AgInt no AREsp n. 1.024.837/SE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/2/2019, REP DJe de 26/2/2019, DJe de 25/02/2019).

Como se depreende, a conclusão externada pelo tribunal superior baseia-se na premissa de que a segurança jurídica e a igualdade entre os concorrentes dependem da aplicação uniforme das normas estabelecidas no instrumento convocatório, sendo vedado ao Judiciário substituir a banca examinadora para flexibilizar requisitos objetivos de habilitação, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou irrazoabilidade.

No caso, observa-se que o item 7.18.5 do Edital nº 01/2024 era expresso ao exigir que o candidato apresentasse, obrigatoriamente no período destinado à solicitação de vaga reservada, a documentação médica (atestado, laudo e/ou relatório) que identificasse a deficiência. O agravante, contudo, limitou-se a anexar um exame de campimetria, deixando de colacionar o laudo médico formal exigido pela norma editalícia para aquele momento específico do certame.

Não obstante a alegação de que a prova definitiva da deficiência ocorreria na fase biopsicossocial, a exigência de documentação mínima no ato da inscrição constitui condição objetiva para o enquadramento no regime de cotas, visando conferir regularidade e eficiência à gestão das listas de concorrência. Admitir a complementação documental posterior, sem previsão editalícia para tal, implicaria em tratamento privilegiado ao agravante em detrimento dos demais candidatos que observaram rigorosamente os prazos e formalidades do edital.

Ademais, inexiste nos autos prova de que o sistema de inscrição tenha apresentado falha técnica que impedisse o envio do laudo, tratando-se, portanto, de omissão imputável exclusivamente ao candidato. A presunção de legitimidade do ato administrativo que indeferiu a inscrição não foi elidida por prova robusta de ilegalidade manifesta.

Nesse contexto, a pretensão do agravante colide com o princípio da vinculação ao edital e a farta jurisprudência dos Tribunais Superiores que resguarda a autonomia da Administração na fixação de critérios de seleção.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES. CONV. LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.